Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-15.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. A apelada sofreu queda da própria altura na saída da farmácia apelante, notadamente na junção do final da vaga de estacionamento com o início da calçada, consoante fotografias juntadas. Referido ponto de encontro entre o estabelecimento comercial e a via pública apresenta notável desnível (chamado pela apelada de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. A apelada sofreu queda da própria altura na saída da farmácia apelante, notadamente na junção do final da vaga de estacionamento com o início da calçada, consoante fotografias juntadas. Referido ponto de encontro entre o estabelecimento comercial e a via pública apresenta notável desnível (chamado pela apelada de lombada), não sinalizado adequadamente ou dotado de piso tátil/antiderrapante. Irrelevante perquirir se o piso estava ou não molhado. O fator determinante da queda foi o desnível situado no limite do estabelecimento comercial apelante, pelo qual era sua responsabilidade zelar, não só para a segurança dos consumidores, mas de todos os transeuntes que circulam pelo local. Descabe transferir à apelada culpa por eventual descuido ao caminhar. Hipotético, ainda, supor que a condição clínica pretérita da apelada tenha sido determinante para o tropeço e consequente perda do equilíbrio. Igualmente, inadequado suspeitar do lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação, se esta foi proposta no prazo que a lei autoriza. Mesmo que a contradita às testemunhas tivesse sido acolhida, com a tomada dos depoimentos na condição de informantes, isso em nada alteraria a convicção judicial sobre o deslinde a ser dado ao caso, não se cogitando de perguntas tendenciosas por parte do Juízo para fins de obtenção de respostas induzidas.
Em decorrência da queda a apelada padece de sequela residual em tornozelo esquerdo, tendo se submetido a procedimento cirúrgico para a colocação de pinos. Situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e justifica a condenação em danos morais pelo valor arbitrado na origem (R$ 9.180,00), capaz de compensar os contratempos experimentados pela apelada. A inicial postulou indenização moral e pensão vitalícia, esta última rejeitada (sem recurso da autora). Logo, a indenização fixada na origem tem natureza de reparação moral, sem vinculação ao exercício, ou não, de atividade remunerada, pela apelada, à época do infortúnio. Desnecessária, ademais, qualquer diligência de constatação in loco, vez que as fotografias juntadas por ambas as partes são coincidentes e retratam o mesmo ponto da queda. Precedente jurisprudencial. Sentença mantida, mas por fundamento diverso. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença em relação à apelante, totalizando 12% sobre o valor da condenação, devidos ao patrono da apelada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015). Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000667-15.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
DROGA EX LTDA, é apelada MARIA DO SOCORRO MARQUES SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-15.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17171 - 2/6
Apelação Cível no 1000667-15.2016.8.26.0161
Apelante: Droga Ex Ltda
Apelado: Maria do Socorro Marques Santos
Comarca: Diadema
Voto no 17171
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo da
ré. A apelada sofreu queda da própria altura na saída da farmácia apelante,
notadamente na junção do final da vaga de estacionamento com o início da
calçada, consoante fotografias juntadas. Referido ponto de encontro entre
o estabelecimento comercial e a via pública apresenta notável desnível
(chamado pela apelada de lombada), não sinalizado adequadamente ou
dotado de piso tátil/antiderrapante. Irrelevante perquirir se o piso estava ou
não molhado. O fator determinante da queda foi o desnível situado no
limite do estabelecimento comercial apelante, pelo qual era sua
responsabilidade zelar, não só para a segurança dos consumidores, mas de
todos os transeuntes que circulam pelo local. Descabe transferir à apelada
culpa por eventual descuido ao caminhar. Hipotético, ainda, supor que a
condição clínica pretérita da apelada tenha sido determinante para o
tropeço e consequente perda do equilíbrio. Igualmente, inadequado
suspeitar do lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação, se esta
foi proposta no prazo que a lei autoriza. Mesmo que a contradita às
testemunhas tivesse sido acolhida, com a tomada dos depoimentos na
condição de informantes, isso em nada alteraria a convicção judicial sobre
o deslinde a ser dado ao caso, não se cogitando de perguntas tendenciosas
por parte do Juízo para fins de obtenção de respostas induzidas.
Em decorrência da queda a apelada padece de sequela residual em
tornozelo esquerdo, tendo se submetido a procedimento cirúrgico para a
colocação de pinos. Situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento
e justifica a condenação em danos morais pelo valor arbitrado na origem
(R$ 9.180,00), capaz de compensar os contratempos experimentados pela
apelada. A inicial postulou indenização moral e pensão vitalícia, esta
última rejeitada (sem recurso da autora). Logo, a indenização fixada na
origem tem natureza de reparação moral, sem vinculação ao exercício, ou
não, de atividade remunerada, pela apelada, à época do infortúnio.
Desnecessária, ademais, qualquer diligência de constatação in loco, vez
que as fotografias juntadas por ambas as partes são coincidentes e retratam
o mesmo ponto da queda. Precedente jurisprudencial. Sentença mantida,
mas por fundamento diverso. Honorários recursais. Elevação em 2% da
verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença em
relação à apelante, totalizando 12% sobre o valor da condenação, devidos
ao patrono da apelada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015). Apelação
desprovida.

Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-15.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17171 - 3/6
Trata-se de apelação interposta por Droga Ex Ltda., contra a r.
sentença de fls. 152/153, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação indenizatória movida por Maria do Socorro Marques Santos,
fazendo-o nos seguintes termos: “Do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o
pedido e extinta a ação, com a solução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC,
e condeno a ré a pagar o valor de R$9.180,00, atualizado desde 04/2013, pela
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sobre o qual incidirá juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, no prazo de quinze dias contados do
trânsito em julgado, pena de multa nos termos do §1o do art. 523, NCPC, e
execução forçada a requerimento do credor. Arcará a ré com as despesas do
processo e honorários que fixo em 10% do valor atualizado da condenação”.
Apela a ré (fls. 156/171), sustentando, em síntese, que: a apelada
sofreu queda com trauma em tornozelo esquerdo; a inicial não cita piso molhado
ou ausência de sinalização como causas da queda; as testemunhas da apelada
foram contraditadas por amizade íntima; houve na audiência perguntas
tendenciosas e respostas induzidas; a consumidora conhecia a farmácia e
deveria ter tido cautela com o acentuado declive existente na calçada; a
propositura da ação três anos após o fato denota objetivo escuso; a queda
ocorreu na calçada e não na farmácia; inexiste qualquer lombada no local; a
apelada não alegou exercício de atividade remunerada à época do suposto
infortúnio; a apelada não foi socorrida por ambulância, mas sim pela
farmacêutica presente no local; a apelada é portadora de quadro clínico pré-
existente que pode ter sido determinante para a ocorrência da queda; a
diligência de constatação in loco deveria ter sido deferida; a demanda deve ser
julgada improcedente e o ônus da sucumbência revertido.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 219/223).
A E. 8a Câmara de Direito Privado deste E. TJSP declinou da
competência para julgamento e determinou a redistribuição do feito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-15.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17171 - 4/6
230/233).
É o relatório.
Decido:
Há nos autos elementos suficientes a indicar que a apelada sofreu
queda da própria altura na saída da farmácia apelante, notadamente na junção
do final da vaga de estacionamento com o início da calçada, consoante se
observa das fotografias de fls. 21 e 85/88.
Referido ponto de encontro entre o estabelecimento comercial e a
via pública apresenta notável desnível (chamado pela apelada de lombada), não
sinalizado adequadamente ou dotado de piso tátil/antiderrapante.
Assim, é irrelevante perquirir se por ocasião do infortúnio o piso
estava ou não molhado, pois o fator determinante da queda foi o desnível
situado no limite do estabelecimento comercial apelante, pelo qual era sua
responsabilidade zelar, não só para a segurança dos consumidores, mas de
todos os transeuntes que circulam pelo local.
Realmente, descabe transferir à apelada culpa por eventual
descuido ao caminhar, sendo hipotético supor que sua condição clínica pretérita
tenha sido determinante para o tropeço e consequente perda do equilíbrio. Da
mesma maneira, é inadequado levantar qualquer suspeita em razão do
interregno transcorrido entre o fato e o ajuizamento da ação, se esta foi proposta
no prazo que a lei autoriza.
No mais, ainda que a contradita às testemunhas tivesse sido
acolhida e os respectivos depoimentos tivessem sido tomados na condição de
informantes, isso em nada alteraria a convicção judicial sobre o deslinde a ser
dado ao caso, não se cogitando de perguntas tendenciosas por parte do Juízo
para fins de obtenção de respostas induzidas.
O que importa, de fato, é que em decorrência da queda, a apelada
padece de sequela residual em tornozelo esquerdo, tendo se submetido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-15.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17171 - 5/6
procedimento cirúrgico para a colocação de pinos (fls. 116/122).
Tal situação ultrapassa a seara do mero aborrecimento e justifica
a condenação em danos morais pelo valor arbitrado na origem (R$ 9.180,00),
capaz de compensar os contratempos experimentados pela apelada.
Anote-se que a inicial postulou condenação em danos morais e
pensão vitalícia, esta última rejeitada (sem recurso da autora), de modo que a
indenização fixada na origem tem natureza de reparação moral, sem vinculação,
portanto, ao exercício, ou não, de atividade remunerada, pela apelada, à época
do infortúnio.
Sem prejuízo, desnecessária qualquer diligência de constatação in
loco, na medida em que as fotografias trazidas aos autos por ambas as partes
são coincidentes e retratam o mesmo ponto da queda.
Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
REPARAÇÃO DE
DANOS. Queda em estacionamento do estabelecimento comercial.
Ausência da devida sinalização. Incidência da tutela protetiva do Código
de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da fornecedora.
Fato do serviço devidamente demonstrado. Danos morais e materiais
evidenciados. Manutenção do patamar indenizatório, pois fixado em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Justiça gratuita. Preenchimento dos requisitos gizados pela lei de
regência. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR
AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1033192-71.2018.8.26.0002; Relator: Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)
Neste contexto, é caso de desprovimento do apelo interposto,
mantida a r. sentença recorrida, mas por fundamento diverso.
A título de honorários recursais, majora-se, em relação à
apelante, o valor da condenação originária em 2%, totalizando 12% sobre o valor
da condenação, devidos ao patrono da apelada, o que atende ao disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-15.2016.8.26.0161 - Diadema - Voto no 17171 - 6/6
85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator